Tribunal: STF
Processo: RE 433933
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE
   RENDA. CRÉDITOS CUJA EXIBILIDADE ESTEJA SUSPENSA. DEDUÇÃO DA BASE
   DE CÁLCULO. LEI N. 8.541/92. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A
   questão relativa à dedução, da base de cálculo do Imposto de
   Renda Pessoa Jurídica, dos créditos tributários cuja
   exigibilidade esteja suspensa está adstrita à análise da
   legislação infraconstitucional que disciplina a espécie.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.